Tribunal: TJDFT
Processo: 0721426-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL EXISTENTE.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, se por outros fundamentos tiver havido a adequada solução da controvérsia.

4. É possível observar a efetiva ocorrência do erro material apontado, o que merece a devida correção, sem que isso importe em alteração do julgado.

5. Embargos interpostos pela sociedade anônima embargante conhecidos e parcialmente providos.

6. Embargos manejados pelo embargado conhecidos e desprovidos.